Tribunal: TJDFT
Processo: 0035884-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
2. O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. Precedentes.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DA DOSIMETRIA NÃO EXAMINADA PELO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, MAS SEM ATRIBUIR-LHE EFEITOS INFRINGENTES.